Tribunal: STF
Processo: ADI 838
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-13
Data de publicação: 1998-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 336, DE 20
DE OUTUBRO DE 1992, DO DISTRITO FEDERAL.
EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DE VANTAGENS DE QUE TRATA A
LEI Nº 7.063, DE 20 DE MAIO DE 1987, CONCEDIDA APENAS A UM NÚMERO
LIMITADO DE SERVIDORES ATIVOS E MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. ATO
NORMATIVO. CABIMENTO DE A.D.I.
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 40, § 4  DA C.F.
INOBSERVÂNCIA DO § 5  DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO À
INDICAÇÃO "DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL".
1.      A Lei n  336, de 20.10.1992, estendeu a todos os
servidores inativos da Secretaria da Segurança Pública do Distrito
Federal, para efeito de majoração de seus proventos de
aposentadoria, vantagens que haviam sido concedidas, pela Lei n
7.063 de 20.05.1987, apenas a alguns servidores lotados na
repartição até certa data, já vencida, e aprovados em processo
seletivo. Lei, aliás (esta última) que aqui não está sendo
impugnada.
2.      Ao contrário do que constou do parágrafo 1  do art. 1  da
Lei 336/92, não tinha aplicação, ao caso, o disposto no parágrafo 4
do art. 40 da C.F., que, assim, restou violado.
3.      Ademais, foi descumprido, por ela, o parágrafo 5  do art.
195 da C.F., segundo o qual "nenhum benefício ou serviço de
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total", como prevista no "caput".
4.      Ação direta julgada procedente, com a declaração, "ex
tunc", da inconstitucionalidade da Lei n  336/92 do D.F.
5.      Plenário. Decisão unânime.
4